Tribunal: TJDFT
Processo: 0743084-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento final do Tema 1.169 do STJ, que versa sobre a necessidade ou não de liquidação prévia das condenações da Fazenda pública quando diante de sentença genérica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se há ou não distinção entre o definido no Tema 1.169 do STJ e o presente caso, ou seja, se a decisão exequenda é líquida ou ilíquida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos" (Tema 1.169).
4. Na hipótese, não há discussão sobre a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que a definição do quantum debeatur depende apenas de cálculos aritméticos, o que é uma situação distinta daquela que levou à afetação do Tema 1.169 do STJ. 4.1. Assim, não há razão para se falar em sobrestamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: Sendo a decisão exequenda líquida, passível de cobrança por meros cálculos aritméticos, há distinção entre o presente caso e o definido no Tema 1.169 do STJ, motivo pelo qual não deve o processo ser suspenso.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo CPC, 1.037, II e §§ 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1169; TJDFT, Acórdão 1700854, 07039803920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023; Acórdão 1809689, 07346359120238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024.